Tribunal: TJES
Processo: 5016772-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Administração judicial
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016772-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LURDES JOANA LAUX

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUE PEDIDO DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. O provimento judicial que extingue o pedido de habilitação de crédito com resolução de mérito por decadência possui natureza jurídica de sentença, atraindo a incidência da regra de recorribilidade por meio
do recurso de
apelação, conforme previsão dos arts. 203, § 1º
c/c
1.009, ambos do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a interposição de agravo de instrumento contra sentença
que põe fim ao processo
de habilitação retardatária de crédito
configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5016772-17.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LURDES JOANA LAUX

AGRAVADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por LURDES JOANA LAUX

contra decisão monocrática Id 10734322, que não conheceu do presente recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a via processual manejada não se afigura adequada para impugnar o provimento jurisdicional que julgou extinta a habilitação de crédito deflagrada na instância de origem.

Em suas razões recursais (ID n. 11049571), sustenta a Agravante, em síntese, (a) que a decisão que julgou extinto o pedido de habilitação de crédito possui natureza interlocutória, sendo cabível, portanto, o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 17 e 189, inciso II, da Lei nº 11.101/2005; (b) que há divergência jurisprudencial sobre a matéria e (c) que a aplicação do princípio da fungibilidade deve ser admitida em razão da dúvida objetiva existente quanto à via recursal cabível, de modo a evitar prejuízo à parte e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Pois bem.

Examinando com acuidade os presentes aos autos, entendo que deve ser mantida a decisão de não conhecimento do recurso.

Nos termos do artigo 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre as hipóteses expressamente previstas, sendo esse rol taxativo,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Com efeito, a hipótese em tela versa sobre habilitação de crédito em processo falimentar, devendo ser observado nesses casos a Lei 11.101/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial), que regula o procedimento e os recursos cabíveis, estabelecendo um microecossistema jurídico próprio que deve ser analisado conjuntamente com o CPC (art. 189 da Lei 11.101/2005).

In casu
, verifica-se que a pretensão de habilitação de crédito formulada pela Agravante foi julgada improcedente, ante o decurso do prazo decadencial de três anos para a habilitação de créditos retardatários, conforme estipulado pelo art. 10, §10º, da Lei 11.101/2005:

Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7º , § 1º , desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

[...]

§ 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência.

Além disso, a sentença impugnada não apenas indeferiu o pedido, mas também extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito do credor (art. 487, II, do CPC). Deste modo, trata-se de provimento judicial terminativo, não se enquadrando no disposto no artigo 17 da Lei 11.101/2005, cuja redação dispõe que "Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo".

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem consistemente decidido que a extinção do feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir ou reconhecimento da decadência do direito deve ser impugnada por meio de Apelação Cível e não por Agravo de Instrumento. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

3. Na hipótese, o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei 11.101/2005, de modo que é a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível no caso concreto.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. DESCABIMENTO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "(...) O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento desta Corte, é inafastável a aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 27/11/2019)

2. Hipótese em que o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro-geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6º, da Lei n. 11.101/2005.

3. A apelação, e não o agravo de instrumento, é o recurso cabível no caso concreto, devido à extinção do feito.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.887.207/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Inclusive, no mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL . IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA TERMINATIVA.
ERRO CRASSO. HIPÓTESE QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE . AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00407579420248190000 202400259835, Relator.: Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 11/07/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 15/07/2024)

Agravo de instrumento. Ação de habilitação de crédito. Improcedência e extinção, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Agravo de instrumento interposto pela autora . Falta de requisito de admissibilidade recursal. Pronunciamento judicial pôs fim à habilitação de crédito. Natureza jurídica de sentença, recorrível por meio de recurso de apelação.
Inteligência dos artigos 203, § 1º e 1 .009, do CPC/2015. Interposição de agravo de instrumento constitui erro grosseiro. Inaplicável o princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20610461920248260000 Marília, Relator.: Costa Netto, Data de Julgamento: 27/06/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Por sua vez, ainda que fosse o caso da habilitação de crédito não ter sido homologada, não há como tratar o pedido da agravante como uma simples impugnação, pois a sentença impugnada foi expressa ao reconhecer a decadência

do direito e extinguir o feito com resolução de mérito. Assim, não há fundamento para afastar a natureza extintiva da decisão e o reconhecimento da inadequação da via eleita.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator